Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-49.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001754-49.2021.8.05.0110

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. REJEIÇÃO DAS TESES DE
ERROR IN PROCEDENDO
E
ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. O Estado alega a inaplicabilidade de normas estaduais, sem observância à regra da reserva de plenário, além de erro na decisão que aplicou legislação federal em detrimento de leis estaduais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a aplicação do art. 4º, XXI, da LC 80/94, norma federal, afasta as normas estaduais que tratam dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, e estabelecer se houve violação à cláusula de reserva de plenário, conforme previsto no art. 97 da CF e no art. 949, II, do CPC; verificar se as razões recursais violaram o princípio da dialeticidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.002 do STF, com repercussão geral, fixa a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, afastando a aplicação de normas estaduais em sentido contrário, de acordo com a norma geral prevista na LC 80/94.

4.

A alegação de violação à cláusula de reserva de plenário é infundada, uma vez que o art. 949, parágrafo único, do CPC dispensa a apreciação quando já houver pronunciamento do STF sobre a questão, como ocorre no presente caso.

5.

A decisão está amparada pelo art. 927, III, do CPC, que obriga a observância de acórdãos do STF em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo diante de normas estaduais que disponham em sentido contrário, consoante precedentes recentes dos Tribunais de Justiça.

7.

Não houve, na hipótese, violação à dialeticidade recursal, porquanto combatida, especificamente, a decisão hostilizada.

IV.

DISPOSITIVO

8. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 97; CPC, arts. 927, III, e 949, parágrafo único; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

J
urisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1008635-80.2022.8.11.0007; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0292710-44.2022.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º
8001754-49.2021.8.05.0110
,

sendo Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA

E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.